Tribunal: TJDFT
Processo: 0729677-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729677-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S, RODRIGO BEZERRA CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENA BARBOSA DOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no cumprimento de sentença no. 0036837-49.2014.8.07.0016, ajuizado pela agravante em desfavor de EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, determinou a expedição de alvará de alienação particular do imóvel, nos seguintes termos (ID 129554323 dos autos originários): “Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela exequente contra a Decisão de ID 126287907, sob o fundamento que no ID 122893614 requereu certidão de inteiro teor e alvará para venda direta do imóvel e não certidão de crédito, ID 126386044. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Assiste razão à embargante, uma vez que apresentou planilha atualizada da dívida, requereu expedição de certidão de inteiro teor e de alvará para venda direta do imóvel, na petição de ID 122893614, contudo a decisão de ID 126287907, deferiu a expedição de certidão de crédito, em clara contradição com o postulado. Verifico que foi deferida a penhora dos direitos sobre o imóvel no ID 62665652, que este foi avaliado em R$ 1.337.500,00, ID 83561486 - Pág. 6, que foi rejeitada a impugnação à penhora, ID 85109625, e que foi homologada a avaliação no ID 106578552. Além disso, foi negado provimento ao Agravo de Instrumento contra a penhora do imóvel, ID 121579446, e este transitou em julgado em 07/04/2022, não havendo mais impedimentos à alienação do imóvel. Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito a decisão de ID 126287907, e deferir a expedição de certidão de inteiro teor e a alienação do imóvel de forma particular por parte da autora, pelo valor mínimo da avaliação. Atribuo à presente decisão força de ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO para alienação particular em favor de HELENA BARBOSA DAS GRACAS - CPF: 120.249.101-49, MARCELO BATISTA DE SOUZA - CPF: 006.210.091-21 e RODRIGO BEZERRA CORREIA - CPF: 828.998.191-00, que poderão, em conjunto ou separadamente, promover a alienação do imóvel localizado na Rua Itapeba no 25, apartamento 301, Ed. Solarium, Praia Iaparica, Vila Velha/ES, CEP no 29.102-240, objeto da matricula 66434, matricula 41787 (ID 62250516 e cessão de direitos de ID 51777110), pelo valor mínimo da avaliação no importe de R$ 1.337.500,00 (um milhão cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Efetuada a venda, deverá a totalidade do valor obtido ser depositado judicialmente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da alienação do imóvel. Suspenda-se o feito pelo prazo de 120 dias”. Nas suas razões recursais (ID 39026188), informa que é a parte credora no cumprimento de sentença. Afirma que o segundo e terceiro agravados eram seus advogados e foram desconstituídos no curso do processo. Noticia que seus antigos causídicos requereram a reserva de honorários advocatícios nos autos de origem, tendo o juízo a quo acolhido o pedido. Informam que os advogados, 2o e 3o agravados foram cadastrados nos autos como terceiros interessados. Argumenta que o alvará para alienação do imóvel não pode ser expedido em nome do segundo e terceiro autor, uma vez que não são parte no presente feito, mas, tão somente terceiros interessados. Afirma que o crédito do segundo e terceiro agravados sequer são líquidos e exigíveis. Impugna a multa contratual cobrada diante da perda da confiança entre cliente e advogado. Alega ainda a agravante que não deve constar o nome do segundo e terceiro agravados no alvará de alienação do imóvel, pois não são mais seus advogados, não possuem crédito líquido, não fazem parte da relação originária dos autos, sendo apenas terceiros interessados. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a exclusão do nome do Sr. Rodrigo Bezerra Correia do alvará de autorização para a venda particular do imóvel. Caso não seja esse o entendimento desta relatora, requer sejam resguardados os interesses da parte agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para excluir do alvará de autorização para venda particular o nome do Sr. Rodrigo Bezerra Correia. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo deferiu a reserva de honorários advocatícios pleiteados pelo segundo e terceiro agravados e determinou a inclusão deles no polo ativo da ação executiva, conforme se verifica da decisão proferida no ID 11885160 dos autos originários. Transcrevo a parte final da referida decisão: “DEFIRO O PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS devidos pela autora, HELENA BARBOSA DAS GRACAS, à empresa JOSÉ CORREIA PRIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelo Dr. RODRIGO BEZERRA CORREIA, no valor de R$ 230.903,42 (duzentos e trinta mil novecentos e três reais e quarenta e dois centavos), a ser descontado do crédito da autora, respeitadas as penhoras anteriores já indicadas na decisão de ID 106578552. Anote-se no sistema. Inclua-se no polo ativo do cumprimento de sentença JOSÉ CORREIA PRIMO ADVOGADOS ASSOCIADOS e RODRIGO BEZERRA CORREIA”. Observa-se que a decisão proferida pelo juízo a quo incluiu o escritório de advocacia e o advogado no polo ativo da execução, razão pela qual, a princípio, não ostentam a condição de terceiros interessados, mas de parte. Por outro lado, ao que tudo indica, nesta fase de cognição superficial, a decisão que atribuiu aos advogados a condição de parte no processo executivo está preclusa, uma vez que não foi objeto de impugnação pela ora agravante e, portanto, não pode ser objeto de rediscussão neste agravo de instrumento, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, sendo parte no processo executivo o Sr. Rodrigo Bezerra Correia não há óbice, em juízo de cognição perfunctória, para que exerça os direitos inerentes à sua posição processual, dentre os quais, que possa adotar as providências para a alienação do imóvel penhorado nos autos. Assim sendo, não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também não restou demonstrado, uma vez que, conforme constou expressamente no alvará para alienação do imóvel penhorado, o produto da alienação deverá ser depositado em juízo, resguardando, assim, o direito de todos os credores. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal postulada. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora